Tribunal: TRF3
Processo: 5006408-34.2022.4.03.6303
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
220/775)

5006408-34.2022.4.03.6303

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006408-34.2022.4.03.6303

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: FATIMA TARTARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870-A

Ementa

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA – VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação ajuizada para a obtenção da declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

II. Questão em discussão.

– Discute-se a legalidade da cobrança da TCFA pelo IBAMA de empresa que atuava no ramo de transporte rodoviário e que passou a realizar comércio de materiais para construção.

III. Razões de decidir.

– O transporte rodoviário, a ensejar pagamento de TCFA, é aquele de produtos perigosos, químicos, combustíveis e óleos, conforme consta no Anexo VIII da Lei no 10.165/2000. A apelada tinha por objeto inicial o transporte rodoviário de cargas, exceto de produtos perigosos, a afastar hipótese de subsunção à norma.

– Com a alteração contratual promovida em 2016, a empresa apelada passou a atuar no ramo do comércio de materiais para construção. Em que pese tenha havido o acréscimo do comércio de madeiras, tem-se, no contexto, se tratar de atividade secundária, haja vista a atuação primordial no ramo de venda de materiais para construção.

– Honorários majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC)

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006408-34.2022.4.03.6303

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - SP126870-A

APELADO: FATIMA TARTARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por FATIMA TARTARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS – IBAMA objetivando a declaração de nulidade da cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA.

Consta da petição inicial que a autora recebeu aviso de protesto no valor de R$ 5.807,74 (cinco mil, oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos) referente à cobrança de TCFA por parte do IBAMA. Defende a prescrição da cobrança por se referir ao período de 2014/2016 e o protesto ter sido levado a efeito apenas em 2022, portanto, após o transcurso do prazo de 5 anos previsto na legislação. Defende, também, o descabimento da cobrança no período colacionado porque atuava com transporte rodoviário de cargas em geral e, a partir de 21.03.2016, é que passou a comercializar madeiras. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e, ao final, pela inexigibilidade da dívida.

Atribuiu à causa o valor de R$ 5.807,74 (cinco mil, oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos) em 13.06.2022 – id 290051457 e emenda de id 290051787.

A tutela de urgência foi deferida em parte, a fim de autorizar o depósito judicial do valor pleiteado (id 290051772).

Contestação do IBAMA no id 290051796.

Por meio da sentença de id 290051850 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para “(1) declarar a nulidade da CDA no 366580, reconhecendo-se, em consequência, a inexigibilidade dos débitos inscritos a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA; (2) determinar o cancelamento do protesto no 43-09/06/2022, de 08/06/2022, junto ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Jaguariúna”. Condenou o IBAMA no pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da CDA.

Apela o IBAMA no id 290051852 alegando, em síntese, que a sentença comporta reforma porque a Lei no 10.165/2000, em seu Anexo VIII, explicita todas as empresas que são potencialmente poluidoras e, dentre elas, encontra-se o transporte rodoviário de cargas em geral. Afirma que empresas que exercem atividades sob controle ambiental têm obrigação de se inscrever no CTF/APP – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto na Lei no 6.398/1981 como instrumento de política ambiental e como forma de a Administração “identificar as atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais”. Argumenta ter efetuado a cobrança da TCFA porque a empresa efetuou o registro no Cadastro Técnico Federal e salienta que “não teria como identificar a autora como sujeito passivo da TCFA se a própria empresa não houvesse declarado, mediante o competente registro no Cadastro Técnico Federal, que desempenha atividades potencialmente poluidoras”. Afirma ser de competência da empresa “declarar junto ao IBAMA o encerramento das atividades ou promover o saneamento de eventual inconsistência nas informações lançadas no cadastro, não podendo se eximir da obrigação quanto ao pagamento da TCFA se quedou-se inerte”.

Contrarrazões no id 290051855.

Processado o recurso, vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA contra sentença que anulou a cobrança de TCFA da parte autora.

A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) é uma espécie de tributo para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Cuida-se de tributo previsto na Lei no 6.931/1981, com as alterações promovidas pela Lei no 10.165/2000, e que tem como fato gerador “o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais” – art. 17-B.

Em conformidade com o art. 17-C, configura sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerce as atividades constantes do Anexo VIII.

O IBAMA exigiu a respectiva taxa do apelado diante do seu enquadramento nas Categorias 18 e 20 do referido anexo, que assim dispõe:

18

Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio

- transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos.

Alto

19

Turismo

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos.

Pequeno

20

Uso de Recursos Naturais

- silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas; uso da diversidade biológica pela biotecnologia.

Médio

Ocorre que, como apontam os documentos juntados aos autos, a apelada tem por objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças, de forma que não se subsome ao disposto no item 18 acima transcrito.

Como bem observou o juízo em sua sentença, os documentos fiscais anexados ao processo mostram que a empresa realizava, no período, transportes de produtos destinados à construção civil, tais como areia, pedra e pedrisco, atividade que não pode ser considerada poluidora para fins de cobrança da TCFA.

Por outro lado, tem-se que no ano de 2016 houve alteração contratual que modificou o objeto social da apelada, inicialmente de transporte rodoviário, para comércio de materiais para construção. O documento de id 290051460 demonstra que a empresa passou a usar o nome fantasia de “F. Tártaro Capotuna Materiais para Construção” e a explorar as seguintes atividades (fls. 6):

a) Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 47.44-0/99);

b) Comércio varejista de madeiras e artefatos (CNAE: 47.44-0/02);

c) Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE: 47.44-0/01);

d) Comércio varejista de artigos e produtos de utilidades domésticas em geral, inclusive de artigos e produtos de decoração (CNAE: 47.059-8/99);

e) Locação de máquinas e equipamentos, sem operador, para a construção civil (CNAE: 77.32-2/01);

f) Locação de andaimes e plataformas de trabalho, incluindo ou não os serviços de montagem e desmontagem (CNAE: 72.32-2/02 e 43.99-1/02);

g) Aluguel de outros tipos de máquinas e equipamentos industriais e comerciais, elétricos ou não, sem operador, por período de curta ou longa duração, tais como motores, geradores, turbinas, máquinas-ferramenta, guinchos, guindastes, empilhadeiras, contêineres e similares (CNAE: 77.39-0/99);

h) Aluguel de palcos, coberturas, e outras estruturas de uso temporário, incluindo ou não os serviços de montagem e desmontagem (CNAE: 77.39-0/03).

Em que pese tenha havido o acréscimo do comércio de madeiras, tem-se, no contexto, se tratar de atividade secundária, haja vista a atuação primordial no ramo de venda de materiais para construção.

Nesse sentido:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA - CONCESSIONÁRIA AUTOMOTIVA - COMÉRCIO DE VEÍCULOS - ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação ajuizada por concessionária de veículos visando à declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

- Sentença julgou improcedente a pretensão por entender que a troca de óleo lubrificante, parte dos serviços realizados pela autora, enquadra-se no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981, sujeitando-a ao pagamento da TCFA.

II. Questão em discussão.

- Discute-se a legitimidade da cobrança da TCFA sobre empresa cuja atividade principal é a revenda de veículos, sendo a troca de óleo realizada de forma eventual e secundária, sem enquadramento nas atividades de alto potencial poluidor previstas no Anexo VIII da Lei n. 6.938/1981.

III. Razões de decidir.

- A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental pelo IBAMA, conforme previsto no art. 17-B da Lei n. 6.938/1981, com redação dada pela Lei n. 10.165/2000. O sujeito passivo da TCFA é aquele que exerce atividades potencialmente poluidoras, listadas no Anexo VIII da referida lei.

- A autora é concessionária de veículos, cuja atividade principal é a comercialização de automóveis novos e usados, além de serviços de manutenção e reparação. A troca de óleo lubrificante é realizada de forma eventual e acessória, vinculada à manutenção dos veículos vendidos, não sendo atividade autônoma ou preponderante. Precedentes.

- Sentença reformada para julgar procedente o pedido de ausência de relação jurídico-tributária entre a autora e o IBAMA.

- Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032972-14.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 31/12/2025)

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. IBAMA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.

1. A denominada "Exceção de Pré-Executividade" admite a defesa do executado sem a garantia do juízo somente nas hipóteses excepcionais de ilegitimidade de parte ou pagamento documentalmente comprovados, cancelamento de débito, anistia, remissão e outras situações reconhecíveis de plano, ou seja, a sua admissibilidade deve basear-se em prova inequívoca não sendo cabível nos casos em que há necessidade de produção de provas ou mesmo quando o magistrado entender ser pertinente ouvir a parte contrária para o seu convencimento.

2. A presença ou não da atividade exercida pela apelada entre aquelas consideradas potencialmente poluidoras não demanda dilação probatória, mostrando-se a Exceção de Pré-Executividade meio adequado para o deslinde da controvérsia.

3. O fato gerador da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental é, a teor do art. 17-B da Lei 6.938/81, conforme sua redação dada pela Lei 10.165/00, “o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais”.

4. A teor do que consta na Ficha Cadastral Completa registrada na JUCESP (ID 259664354), o objeto social da apelada é o “comércio varejista de material de construção (cal, cimento, areia, pedras, artigos de cerâmica, de plástico, de borracha, sanitários, etc)”, constando de suas atividades secundárias o comércio varejista de material elétrico, materiais hidráulicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de iluminação e outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (ID 259664363). Em suma, ausente o desempenho das atividades que ensejaram a incidência do tributo.

5. Observe-se ainda ser uníssona a jurisprudência quanto a não se incluir entre as atividades potencialmente poluidoras o comércio varejista de materiais de construção, aí incluídos produtos cuja produção se mostre passível de fiscalização ambiental.

6. Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010500-04.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. TCFA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TINTAS E VERNIZES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ANEXO VIII, ITENS 15 E 18, DA LEI 6.938/1981. INEXIGIBILIDADE DA TAXA.

1. Os artigos 17-B e 17-C da Lei 6.938/1981 tratam do fato gerador e do contribuinte da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, em consonância com a descrição detalhada de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, nos termos do respectivo Anexo VIII.

2. Embora expresso o item 18 em abranger atividade comercial de produtos químicos e, embora inequívoco que tintas e vernizes são produtos químicos, que resultam da combinação química de solventes, pigmentos, resina e aditivos, com níveis elevados de toxicidade e, assim, de risco à saúde humana e ao meio ambiente, exigindo adoção de procedimentos especiais de produção, manuseio, transporte e depósito, não é possível a interpretação isolada de cada item para a correta percepção do alcance da tributação.

3. De fato, é importante, neste sentido, analisar o teor do item 15 do Anexo VIII da Lei 6.938/1981, a que se refere o artigo 17-C, o qual distingue, por categorias, o que se entende por indústria química e, portanto, produtos químicos. Na indústria química, além de produtos químicos em sentido amplo, o item 15 elencou série extensa de outros produtos cuja fabricação sujeita-se à TCFA, dentre os quais tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes.

4. É possível, portanto, perceber que para o legislador existe diferença a ser considerada quando utilizada a expressão "produtos químicos" e outros produtos específicos, ainda que de natureza química, como é o caso das tintas e vernizes, por exemplo, para fins de sujeição ou não à fiscalização ambiental.

5. Por outro lado, se no item 15 a produção de tintas e vernizes é expressamente prevista e destacada da referência genérica a "produtos químicos", o que não ocorre no item 18, isto deriva da circunstância de o comércio envolver riscos ambientes que não se confundem com os inerentes à própria fabricação em si, quando são diretamente manipulados os insumos químicos (solventes, pigmentos, resina e aditivos).

6. Logo, o comércio de produtos químicos deve ser concebido como aquele a envolver produtos, que não os especificados na descrição remanescente da fabricação na indústria química contida no item 15, como forma de conferir interpretação harmônica e sistemática ao Anexo VIII da Lei 6.938/1981 e, assim sendo, produtos químicos como tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes, envolvidos apenas na atividade de comércio, não se sujeitam à fiscalização ambiental de atividade potencialmente poluidora para ensejar cobrança da TFCA.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001983-47.2017.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/10/2021, DJEN DATA: 19/10/2021)

Mantém-se, por conseguinte, a sentença que julgou procedente a pretensão.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA – VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação ajuizada para a obtenção da declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

II. Questão em discussão.

– Discute-se a legalidade da cobrança da TCFA pelo IBAMA de empresa que atuava no ramo de transporte rodoviário e que passou a realizar comércio de materiais para construção.

III. Razões de decidir.

– O transporte rodoviário, a ensejar pagamento de TCFA, é aquele de produtos perigosos, químicos, combustíveis e óleos, conforme consta no Anexo VIII da Lei no 10.165/2000. A apelada tinha por objeto inicial o transporte rodoviário de cargas, exceto de produtos perigosos, a afastar hipótese de subsunção à norma.

– Com a alteração contratual promovida em 2016, a empresa apelada passou a atuar no ramo do comércio de materiais para construção. Em que pese tenha havido o acréscimo do comércio de madeiras, tem-se, no contexto, se tratar de atividade secundária, haja vista a atuação primordial no ramo de venda de materiais para construção.

– Honorários majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC)

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão